Tribunal: STF
Processo: ARE 937323
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA TER DIREITO ÀS BASES DE CÁLCULO DE 8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA. ARTIGOS 15, § 1º, III, A; E 20, CAPUT, DA LEI Nº 9.249/1995. LEI Nº 11.727/2008. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO AGIR COMO LEGISLADOR POSITIVO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.